Tribunal: TJDFT
Processo: 0702381-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0702381-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VELUZIANO DE CASTRO SALGADO IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL O impetrante, em concurso público para o cargo de Juiz de Direito Substituto do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, teve indeferida a inscrição porque não apresentou documento que comprovasse a nacionalidade brasileira. Afirma que seguiu as regras para a efetivação da inscrição conforme previsto no edital. Preencheu formulário fornecido pelo CEBRASPE e anexou fotografia, comprovante de pagamento da inscrição e documento que comprova sua nacionalidade. Diz que houve erro na recepção do documento por falha técnica no sistema do CEBRASPE no ato de anexar os documentos – falha no upload ou congestionamento do sítio eletrônico que, naquele dia, estava sendo acessado por diversas pessoas ao mesmo tempo. E a nacionalidade brasileira pode ser verificada por outros meios. Já fez diversos concursos para juiz promovidos pela mesma banca examinadora, e no banco de dados dessa tem a informação de sua nacionalidade brasileira. E ocupa o cargo de Delegado da Polícia Civil do DF, que exige nacionalidade brasileira para seu exercício. Indeferir seu pedido de inscrição e impedir que faça a prova viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, de ampla participação do concurso público e instrumentalidade das formas. Pede seja deferida a liminar para assegurar a sua inscrição e o direito de realizar a prova objetiva, prevista para 5.2.23. O edital do concurso (n. 01/2022), no item 6.3.2, estipula que o candidato deverá enviar, por upload, por meio de link específico, imagens do “(b documento com foto que comprove a nacionalidade brasileira ou portuguesa” (ID 43007968). A inscrição preliminar do impetrante foi indeferida porque não enviado documento que comprovasse a nacionalidade, em descordo com a opção “b” do subitem 6.3.2 do Edital. Interposto recurso administrativo em 9.1.23 (ID 43007973), a banca examinadora não apresentou os fundamentos do indeferimento. Divulgou, tão somente, em 20.1.23, a lista dos inscritos que farão a prova objetiva. O impetrante juntou aos autos carteira funcional de Delegado da Polícia Civil do DF - cargo para o qual se exige nacionalidade brasileira ou portuguesa - e Carteira Nacional de Habilitação. No ato da inscrição do concurso, preencheu formulário fornecido pela banca examinadora com declaração expressa de nacionalidade brasileira. Diante da demora da banca examinadora em apresentar os argumentos pelos quais indeferido o recurso do impetrante, da plausibilidade do direito invocado e da proximidade da data da prova, mostra-se prudente permitir que o impetrante realize a prova objetiva, pena de perecimento do direito. E, aprovado nas etapas do certame, certamente que a prova da sua nacionalidade brasileira será igualmente exigida na oportunidade da inscrição definitiva, bem como no momento da investidura do cargo. Aliás, nem mesmo se compreende que, nesse momento, seja exigida prova da nacionalidade brasileira. Declaração de nacionalidade atenderia. Defiro a liminar para que seja deferida a inscrição preliminar do impetrante e permitido que ele realize a prova objetiva, marcada para 5.2.23. Comunique-se e notifique-se a i. autoridade coatora, Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do DF, para que preste informações. Ciência à Advocacia Geral da União. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2023. Desembargador JAIR SOARES